Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-24.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001859-24.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AGNALDO DE FREITAS - CPF: 848.754.456-87 (APELANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA APARECIDA MENDONCA LAVEIA - CPF: 086.098.851-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE DA SILVA - CPF: 010.081.361-58 (VÍTIMA), MILENA CAROLINA FAVETTI - CPF: 061.972.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001859-24.2023.8.11.0009

APELANTE: JOSE AGNALDO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO DE PERIGO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Agnaldo de Freitas contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa, pela prática do crime de incêndio majorado (art. 250, § 1o, II, “a”, do CP), além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização a uma das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de incêndio culposo; (iii) determinar se é devida a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iv) verificar eventual erro na dosimetria da pena; e (v) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e da exclusão da indenização fixada a título de reparação a uma das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dolo de perigo exigido pelo tipo penal do art. 250 do CP se configura pela consciência do risco inerente ao ato de atear fogo em ambiente residencial, sendo irrelevante a finalidade específica do agente.

A materialidade do incêndio, seu potencial lesivo e os danos provocados são demonstrados pelo laudo pericial e pelas fotografias do local, que evidenciam destruição significativa da residência.

A autoria do fato é confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos das vítimas [esposa e sogro do apelante] e testemunhas, que atestam que ele ateou fogo intencionalmente em peça de roupa dentro do quarto do casal após discussão doméstica.

A perícia aponta como foco inicial o quarto dos fundos, sem qualquer fonte elétrica no ponto de ignição, com carga combustível suficiente para rápida propagação das chamas.

A alegação de ausência de dolo ou de culpa não se sustenta, pois a ação do réu foi deliberada, consciente e realizada em ambiente previsivelmente inflamável, o que afasta a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, foi corretamente aplicada, pois a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica e familiar, conforme narrativas da esposa do réu e circunstâncias dos autos.

A indenização reconhecida em favor da esposa do réu encontra amparo na jurisprudência do STJ (Tema 983), sendo cabível independentemente de instrução específica, dada a violência doméstica.

A pena deve ser readequada para 4 anos de reclusão, ante erro na aplicação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, que foi fixada em 1/3 sobre a pena intermediária, mas resultou incorretamente em 4 anos e 8 meses.

Considerando a pena final, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme previsão do art. 33, § 2o, “c”, do CP e Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se o crime de incêndio majorado quando o agente ateia fogo em ambiente habitado com consciência da possibilidade de propagação e perigo à vida, integridade física ou patrimônio de terceiros. 2. A configuração do dolo de perigo afasta a desclassificação para a modalidade culposa, sendo irrelevante a alegação de ausência de intenção específica de causar o incêndio. 3. É cabível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP quando o crime é praticado em contexto de violência doméstica e familiar. 4. A indenização fixada a título de reparação em favor da esposa do apelante decorrente de crime em contexto de violência doméstica pode ser fixada com base no pedido do Ministério Público, independentemente de instrução probatória específica. 5. Deve ser corrigido o erro material na terceira fase da dosimetria, ajustando a pena para 4 anos de reclusão. 6. É admissível o regime inicial semiaberto para reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 250, § 1o, II, “a”, e § 2o; 59; 61, II, “f”; 33, § 2o, “c”. CF/1988, art. 5o. Lei 11.340/2006, art. 5o. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983. TJMT, Ap. Crim. 0002684-90.2017.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, j. 08.05.2023; TJMT, Ap. Crim. 1008728-53.2021.8.11.0015, Des. Marcos Machado, j. 08.05.2023; TJMT, Ap. Crim. 0001260-48.2013.8.11.0011, Des. Paulo da Cunha, j. 02.02.2018; STJ, Súmula 269
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001859-24.2023.8.11.0009

APELANTE: JOSE AGNALDO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE AGNALDO DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que o condenou pela prática do crime de incêndio majorado,

à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime fechado [com direito de recorrer em liberdade], bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização em favor de uma das vítimas.

A defesa do apelante sustenta ausência de dolo, a justificar a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP).

Subsidiariamente, almeja: a) a desclassificação do delito para a forma culposa, nos termos do art. 250, § 2o, do CP; b) o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por ausência de motivação relacionada à violência doméstica; c) correção da pena definitiva, para 4 anos de reclusão, considerando erro no cálculo do aumento na terceira fase da dosimetria; d) a alteração do regime fechado para o semiaberto, em razão da pena e das circunstâncias judiciais favoráveis; e) a exclusão do valor fixado a título de indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
“parcial provimento do recurso de apelação, apenas para adequar a pena final quanto ao aumento da causa prevista no artigo 250, §1o, II, “a”, do CP, e, em consequência, fixar o regime inicial semiaberto”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo parcial provimento do apelo defensivo, a fim de que seja corrigido o cálculo de pena, na terceira fase da dosimetria, readequando-se a sanção fixada ao réu para 4 anos de reclusão, e alterado o regime inicial de cumprimento da pena, para o semiaberto”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001859-24.2023.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 9 de setembro de 2023, por volta das 18h50min, na residência particular situada na Avenida Daury Riva, n. 850, Setor Norte, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado JOSÉ AGNALDO DE FREITAS, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, causou incêndio, em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas Janete da Silva e José da Silva, respectivamente sua esposa e sogro. Conforme apurado, Janete e José Agnaldo são casados por cerca de 22 anos e o relacionamento é conturbado devido o incriminado ser viciado em álcool e droga. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado chegou em sua residência visivelmente embriagado e alterado por ter perdido em jogo, proferindo palavras injuriosas à esposa Janete, além de ameaçá-la, cujas discussões foram ouvidas por uma vizinha. Em ato contínuo à discussão, o incriminado se dirigiu até o quarto do casal e de posse de um isqueiro, ateou fogo no guarda-roupas, provocando incêndio que rapidamente se espalhou pelo imóvel, expondo a perigo a vida e a integridade física de seu sogro, Sr. Jair da Silva, pessoa idosa que estava em outro quarto da residência descansando e a todos os moradores próximos ao local, bem como ao patrimônio da vítima Janete da Silva, sua esposa.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e prontamente compareceram até o local, oportunidade em que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado e encaminharam a vítima Janete da Silva ao Hospital por ter inalado muita fumaça, restando o Corpo de Bombeiros acionado para conter o fogo.

Interrogado pela autoridade policial, o incriminado confessou a conduta criminosa.

Ademais, a conduta criminosa foi cometida pelo denunciado prevalecendo-se de relações domésticas em razão da relação íntima existente entre o denunciado e a vítima, estabelecida num reprovável contexto de violência doméstica.”

Do laudo pericial no local do crime extraem-se as seguintes informações:

“Havia sinais de dano pôr fogo na edificação nos pontos específicos; 01) Nos dois quartos posicionados na porção anterior da edificação, na sala e ante sala, na cozinha na varanda e no quarto e banheiro anexos a varanda, foram observados danos por fogo na cobertura e no forro de madeira, sendo em todos eles constatado que os danos foram provenientes de chamas vinda de cima para baixo (do telhado para o forro). Alguns móveis nestes cômodos foram danificados por fogo e por madeira/forro/telhas proveniente do telhado. 02) No quarto mais ao fundo, na porção posterior do interior da habitação, foram observados danos na parede de alvenaria a leste compatíveis com fogo desde a base até o teto. Junto a piso havia restos de materiais comburidos e parcialmente comburidos. O reboco da alvenaria havia se soltado dos tijolos. 03) Não foi observado junto a parede descrita no item acima, qualquer fonte de eletricidade que possa ter dados início ao evento incendioso.

Considerando-se: 1) o perfil das avarias constatadas no imóvel; 2) os destroços nos móveis; 3) as características morfológicas e perfil da fuligem presente no interior do imóvel e na área interna e externa. Pode-se inferir que o local sofreu avarias de caráter recente em virtude da ação do fogo, sendo possível identificar que o início do mesmo (foco do incêndio) tenha sido no quarto interno mais ao fundo na porção posterior, mais especificamente na parede a leste. Portanto, diante dos vestígios encontrados no local torna-se sugestivo para o caso as hipóteses:

1a incêndio acidental: provocado pelo uso de alguma fonte de calor (agente ígneo) olvidados no interior do recinto, ocasionando o incêndio de uma maneira acidental;

2a incêndio intencional: (fogo posto) promovido por ação intencional de terceiro(s);

Nas duas hipóteses elencadas anteriormente não haveria a necessidade da presença de substância acelerante para se produzir o incêndio nas proporções encontradas, uma vez que no local havia uma quantidade suficiente de material combustível como madeira (forro, mobília). Uma fonte inicial de calor como vela, isqueiro ou fósforo, poderia ter deflagrado o mesmo, sendo a continuidade condicionada ao material combustível presente e ao fornecimento de oxigênio.

Não foi encontrado no local evidencias físicas que pudessem identificar possíveis autores de maneira inequívoca.

4. CONCLUSÃO Logo, com vistas às características encontradas, com base nos vestígios materiais observados, conclui-se que houve ocorrência de incêndio com características de recenticidade nas condições mencionadas anteriormente.

5. QUESITOS ESPECÍFICOS

1) O INCÊNDIO EXPÔS A PERIGO, A VIDA, A INTEGRIDADE FÍSICA? (tinha potencial lesivo para tal? Caso não fosse contido?) Resposta: Sim, A não contenção e não evacuação do local de incêndio poderia por em risco a integridade física dos que ali estivessem presentes.

2) O INCÊNDIO EXPÔS A PERIGO O PATRIMÔNIO DE OUTREM? R: Prejudicado devido ao desconhecimento das característicos materiais correspondentes ao quesito específico solicitado.”

As fotografias do local do crime comprovam a significativa destruição da residência em decorrência do incêndio.

Encerrada a instrução, o magistrado, após criteriosa análise do conjunto fático-probatório colhido [com destaque para os depoimentos das vítimas, o laudo pericial do local do crime e as fotografias da residência incendiada], bem como de todas as teses defensivas, reconheceu a responsabilidade penal atribuída ao apelante na denúncia,
cujos fundamentos adoto, desde já, como razões de decidir
:

“Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar neste feito, a responsabilidade criminal de JOSÉ AGNALDO DE FREITAS, qualificado nos autos, pela prática das infrações descritas na peça vestibular acusatória.

Inexistindo situações pendentes e/ou preliminares a serem analisadas, passa-se a analisar o mérito.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 128912975), boletim de ocorrência n. 2023.255508 (id. 128912978), laudo pericial n.o 542.2.23.8987.2023.141866-A01 (id.135304999) do local do crime, além dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas na fase extrajudicial e judicial.

De acordo com o laudo pericial, houve a ocorrência de incêndio na residência indicada na denúncia:

Portanto, tem-se que não há muita discussão acerca da existência de fogo que causou perigo a vida e a integridade física de outrem. Encontra-se com tranquilidade a materialidade do laudo pericial e fotos anexadas. As provas testemunhais indicam que houve fogo que destruiu parcialmente a casa indicada no laudo pericial (destinada à habitação).

Diante disso, o que se tem é a comprovação de que houve fogo intenso que destruiu (incêndio) coisas (expondo a perigo, portanto) alheias (patrimônio de outrem), inclusive casa destinada à habitação.

Preenchido está o tipo penal objetivo, devendo ser analisada a autoria e a questão dolo/culpa. Assim, discutida e definida a materialidade, passa-se à discussão acerca da autoria.

Nesse sentido,
a vítima, na fase judicial, narrou que estava em sua casa trabalhando quando o acusado chegou (alterado em razão de bebida) e iniciaram uma discussão. Acrescentou que saiu para a parte externa da casa e quando visualizou ele tinha colocado fogo em suas roupas dentro do guarda-roupas
.

Após perceber que tinha fogo dentro do guarda-roupa não teve mais como conter porque existiam vidros de perfumes e papéis próximo ao fogo. Ao ser questionada sobre a motivação, a vítima Janete narrou que seu filho caçula tinha sido preso dias antes e, por isso, o acusado ficou preocupado com a situação e retornou para casa transtornado e começaram a discutir. Após ela ter saído de dentro da casa, o acusado colocou fogo no guarda-roupa
.

A ofendida também afirmou que o acusado saiu para fora e informou que tinha colocado fogo no guarda-roupa, mas quando entrou no local o fogo já era grande. Esclareceu que na casa estava ela, seu pai e o acusado e que não houve lesão em nenhum deles. Acresce-se que Janete afirmou que ela e seu pai estava na parte externa da casa e não no quarto, local que o incêndio iniciou
.

A vítima Jair, na fase judicial, narrou que estava na área da casa quando começou o fogo. Disse que o acusado José quem colocou fogo na casa porque estava bastante embriagado. Narrou que ele e sua filha estavam na área, parte externa da casa
.

O informante Carlos Daniel disse que não estava no local e foi comunicado por ligação pela sua mãe, Janete. Acrescentou que queimou praticamente tudo. Narrou que o acusado bebia bastante.

A testemunha Alessandra, resumidamente, declarou que estava em sua casa e ouviu o acusado e a vítima Janete brigando, ambos alterados, e, logo depois, visualizou o fogo. Disse que não viu o acusado iniciar o incêndio, mas as conversas era de que eles tinham brigados e o acusado tinha iniciado o fogo.

A testemunha Elson disse que estava de plantão na Delegacia de Polícia e recebeu a comunicação da discussão do casal e que o acusado afirmou que tinha colocado fogo em uma peça de roupa e que pensava que sua esposa Janete fosse apagar.

O acusado afirmou que colocou fogo na camiseta e pensou que a Janete iria apagar, mas não tinha a intenção de colocar fogo na casa. Não teria coragem de fazer isso. Afirmou que a residência era sua. Por isso, não teria a vontade de queimá-la
.

Diante dos depoimentos acima mencionados, notadamente as declarações do acusado e das vítimas,
não há dúvida de que o fogo foi causado pelo acusado José Agnaldo, comprovando-se a autoria propriamente dita
.

Assim, demonstrado o objeto material do fato, consubstanciado no alvo do incêndio – casa, por consequência, se verifica que a materialidade (no sentido de existência do fato) do crime foi comprovada, bem como a autoria de que este acontecimento foi causado pelo acusado.

A controvérsia pela Defesa, no entanto, consiste na definição inequívoca dos elementos do tipo penal e do dolo do agente.

Quanto aos elementos objetivos, nota-se que a Denúncia descreve que a o acusado causou incêndio, em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas Janete da Silva e José da Silva.

Nesse sentido,
até já se definiu que houve fogo intenso que destruiu (incêndio) coisas (exposto a perigo, portanto) alheias (patrimônio de outrem), inclusive casa destinada à habitação quando se falou da materialidade delitiva, já que esta se relaciona com os elementos objetivos do tipo penal
.

Entretanto, a Defesa indica que não houve o preenchimento dos elementos objetivos do tipo notadamente porque as vítimas se encontravam na parte externa da casa, isto é, fora do cômodo que teve início o fogo e, por isso, não expôs a perigo a vida ou a integridade física de outrem. Além disso, quanto ao patrimônio de outrem, durante a instrução, verifica-se que a Defesa busca enfatizar que a casa era de propriedade do acusado.

Todavia, só esse fato não impede que o incêndio causado pelo acusado tenha colocado em risco o patrimônio de sua esposa Janete e de seu sogro, todos residentes na casa.

Essa conclusão se dá porque, se a casa era, de fato, do acusado, a depender do regime de bens de casamento, poderia ser partilhada com a vítima Janete, inclusive com divisão em percentual de 50% do bem.

Nessa toada, com o resultado do laudo pericial, destaca-se que o incêndio causou prejuízo significativo a casa, aos móveis e outros utensílios, inclusive pessoais da vítima Janete e de Jair. Durante a audiência, a vítima Janete indicou que todas as suas roupas foram queimadas entre outros objetos.

Portanto, conclui-se que o incêndio causou danos ao patrimônio das vítimas Janete e Jair.

Igualmente, também se conclui, a partir dos dados obtidos nos depoimentos, que as circunstâncias fáticas demonstram que o incêndio provocado pelo acusado expôs a perigo a vida e a integridade física das vítimas Janete e Jair.

Neste momento, registra-que o tipo penal não exige a efetivação do perigo, mas a exposição a perigo já é suficiente para preenchimento dos elementos objetivos do crime.

No caso em análise, pela proporção do incêndio, é perfeitamente perceptível que a vida e a integridade física de Jair e Janete foram colocadas em risco, notadamente pela idade avançada do primeiro.

O fato de elas estarem na parte externa da casa não afasta essa conclusão, especialmente porque o incêndio atingiu grande parte da casa, expondo, inclusive, a perigo o patrimônio, a vida e a integridade física de vizinhos.

No tocante ao elemento subjetivo do tipo (dolo), ao contrário do que aduz a defesa, a doutrina de Cleber Masson e de Rogério Sanches indicam que o crime de incêndio não exige qualquer finalidade específica. O dolo é de perigo. Assim, o agente deve, voluntariamente, provocar o incêndio, consciente de que tal comportamento poderá resultar em perigo comum (consciência + vontade). Dessa forma, é suficiente a consciência da possibilidade de causação de dano.

No caso em julgamento, a partir dos depoimentos colhidos, é possível concluir que o acusado possuía consciência de que o incêndio poderia atingir outras pessoas ou coisas (além de sua camisa), embora não quisesse, nem mesmo eventualmente, o efetivo dano destas.

Assim, é irrelevante o fim do agente, isto é, não é exigido dolo específico
.

Não há definição de elementos que caracterize culpa ao invés de dolo, pois para a configuração da culpa exige-se a demonstração inequívoca de negligência, imprudência ou imperícia.

No caso dos autos, o dolo de perigo é evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto, como relatado no laudo pericial, uma vez que no local havia uma quantidade suficiente de material combustível como madeira (forro, mobília
).

Ressalte-se que as hipóteses do laudo pericial são apenas suposições do profissional responsável, sem definição exata de que o incêndio foi provocado por acidente ou de forma intencional.

A definição se dá pelos elementos colhidos em instrução processual a partir da técnica jurídica.

Por isso, entende-se que houve comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo, não havendo que se falar em atipicidade. No mais, há provas suficientes para a condenação.”

Da absolvição por ausência de dolo e da desclassificação da conduta para o crime culposo

Quanto à materialidade, a prova técnica descreve danos extensos em múltiplos cômodos (quartos frontais, sala, ante-sala, cozinha, varanda e dependências), com ação das chamas “de cima para baixo” em vários pontos, e, no quarto posterior, lesões na parede leste “desde a base até o teto”, com materiais comburidos no piso e desagregação do reboco.

O laudo aponta ainda, de modo expresso, que o foco inicial se estabeleceu no quarto interno dos fundos, parede leste, e responde de forma categórica que o evento tinha potencial para expor a perigo a vida e a integridade física de pessoas, caso não contido. Também registra a suficiência de combustível no local (forro e mobília), dispensando acelerantes.

Logo, a materialidade e o perigo comum restam evidentes.

No tocante à autoria, a prova oral colhida, aliada à confissão do réu, demonstra que ele, por desavença doméstica, ateou fogo, de forma deliberada, em peça de vestuário dentro no quarto da residência que compartilhava com a esposa e o sogro.

O foco inicial ensejou rápida propagação das chamas, acarretando expressivos prejuízos ao imóvel e aos pertences da esposa e sogro do réu, além de expor a risco a vida e a integridade física de ambos e, por se tratar de área residencial, também a coletividade.

Ademais, o próprio apelante admitiu espontaneamente ter ateado fogo em uma “camisa/blusa” dentro do quarto do casal, afirmando que esperava que a esposa apagasse as chamas.

Tal comportamento revela consciência do risco de propagação descontrolada do fogo – risco que se concretizou – suficiente à caracterização do dolo de perigo exigido pelo tipo penal.

Atear fogo no interior do quarto, próximo a guarda-roupa, papéis e frascos de perfume – todos inflamáveis – em casa habitada, configura conduta intrinsecamente perigosa, com previsibilidade objetiva de propagação.

Ademais, o Laudo Pericial no 542.2.23.8987.2023.141866-A01 indica que o foco inicial se instaurou no interior do quarto, na parede leste, sem fonte elétrica naquele ponto, e que a carga de materiais combustíveis (forro e mobília) favoreceu a rápida disseminação das chamas – circunstância plenamente previsível ao agente.

O apontamento, na perícia supracitada, de duas hipóteses (acidental ou intencional) decorre da metodologia própria da prova técnica, limitada aos vestígios materiais.

A qualificação do elemento subjetivo é tarefa jurisdicional e resulta da valoração conjunta da prova oral com o exame pericial, à luz do livre convencimento motivado.

Na espécie, a admissão do réu de que ateou fogo em peça de roupa dentro quarto, aliada à previsibilidade da propagação das chamas, evidencia o dolo de perigo.

Como bem assinalou o juízo de origem, o tipo não exige dolo específico voltado à destruição integral da residência nem finalidade especial de “causar perigo comum”; basta a decisão de acender fogo em condições que, pela experiência comum, são aptas a deflagrar sinistro com risco generalizado.

O fato de as vítimas estarem na área externa no exato momento do início do incêndio não afasta o risco, pois as chamas se alastraram por diversos ambientes da residência, com potencial de alcançar os moradores e os vizinhos.

A alegação de que o imóvel pertenceria ao apelante não descaracteriza o tipo.

O delito tutela, além do patrimônio, a vida e a integridade física; havendo pessoas no interior e no entorno da residência, configura-se o risco comum.

Além disso, no imóvel continha bens de Janete e de Jair (roupas e demais pertences), os quais, conforme os depoimentos, restaram danificados.

Desse modo, não prospera o pedido de absolvição fundado na alegada ausência de dolo.

Da mesma maneira, é inviável a desclassificação para o crime de incêndio culposo.

A modalidade culposa exige ausência de vontade na produção do resultado típico e a verificação de negligência, imprudência ou imperícia, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Ao contrário, o conjunto probatório revela ação voluntária do réu de atear fogo em peça de vestuário no interior do quarto, em ambiente com carga combustível elevada, o que afasta a culpa e confirma o dolo de perigo.

Por essas razões, rejeito também o pedido subsidiário de desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Colaciono os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“Demonstrado que a conduta expôs a perigo comum os presentes e o patrimônio alheio, bem como danificou objetos, não há falar em desclassificação (...), sobretudo porque
a configuração do crime de incêndio exige apenas o dolo de perigo, sendo bastante a consciência da possibilidade de a ação prejudicar terceiros
.”
(Ap. 0002684-90.2017.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 08/05/2023)

“
Se o fogo teve potencialidade para expor a perigo de vida e integridade física de terceiros ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, mostra-se “inviável a absolvição ou desclassificação
” para o dano qualificado (TJMG, Apelação Criminal no 1.0056.08.168871-7/001).”
1008728-53.2021.8.11.0015, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 08/05/2023)

“Comprovada autoria, materialidade e dolo relativos ao crime de incêndio por meio do robusto acervo probante, especialmente através de laudo pericial e da prova oral colhida, não há falar em atipicidade, absolvição ou desclassificação da conduta.”
(Ap 0001260-48.2013.8.11.0011, , Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 02/02/2018)

Em reforço, adoto também como razões de decidir as bem fundamentadas considerações constantes do substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) a despeito dos argumentos invocados pela defesa, os elementos de prova angariados durante a instrução criminal se mostram suficientes para embasar a condenação do réu no crime de incêndio majorado, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Na fase administrativa, a vítima Janete da Silva, companheira do réu à época, detalhou a dinâmica dos fatos, esclarecendo que após José Agnaldo de Freitas chegar em casa, no fim da tarde, os dois discutiram, ocasião em que ele a xingou: “quando ele tá bêbado, ele me xinga de vagabunda [...] puta, que não me ama, fala que eu não valho nada, que eu não presto” (ID 286389947).

Narrou, ainda, que um tempo depois da briga o apelante voltou ao quintal, local em que ela estava, e disse: “vai lá e apaga o fogo do seu quarto” (ID 286389947).

Em juízo, a ofendida recontou que o réu chegou em casa no fim da tarde “alterado”, que se desentenderam e que foi surpreendida com o fogo. Declarou que José Agnaldo de Freitas poderia estar nervoso com a situação de seu filho, Carlos Daniel da Silva, enteado do apelante, que havia sido preso dias antes (ID 286390485).

Nas duas fases da persecução penal, o genitor de Janete da Silva, o idoso Jair da Silva, que estava na residência quando os fatos ocorreram, disse ter ouvido a discussão de sua filha com o marido e que o réu estava “fora de si” (IDs 286390379 e 286390484).

Na delegacia de polícia, Alessandra Aparecida Mendonça Laveia, vizinha do casal, relatou que ouviu a discussão, aduzindo que “[...] ele tava um pouco alterado, eles tavam discutindo, brigando, ele chegou até a comentar que mataria ela [...]” (ID 286390350).

Em audiência instrutória, a testemunha ratificou seu depoimento, confirmando ter ouvido uma discussão acalorada entre Janete da Silva e José Agnaldo de Freitas (ID 286390483).

José Agnaldo de Freitas, por sua vez, em interrogatório extrajudicial, disse que o desentendimento foi iniciado por Janete da Silva, pelo fato de ele ter chegado em casa embriagado e que teria ateado fogo em um guarda-roupa, no quarto do casal, como “brincadeira” (ID 286390354).

Quando questionado pela autoridade policial se no momento da prática delitiva tinha consciência do que estava fazendo, respondeu: “tranquilo, pensei:
‘vou queimar só umas roupinhas, que ela vai acudir’
”. Afirmou, também, que a ofendida estava se negando a arrumar suas roupas: “[...] ah você não vai arrumar, não, então queimo logo esse trem [...]”, mas
que não agiu por “maldade
” (ID 286390354).

Na fase processual, não forneceu outros elementos relevantes para o esclarecimento dos fatos,
asseverando apenas não ter havido “maldade” em sua ação e que não intencionava incendiar a casa
(ID 286390495).

Para a configuração do crime de incêndio, exige-se somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo suficiente a consciência do agente acerca da possibilidade de causar dano
1.

O tipo subjetivo do delito, portanto, é a vontade de gerar um risco à vida, à integridade física ou ao patrimônio de terceiro
.

In casu, da oitiva de José Agnaldo de Freitas, especialmente aquela realizada em sede policial, verifica-se
que a conduta foi praticada por ele com consciência de que iria expor o patrimônio de outrem a uma situação perigosa, evidenciada pela provável ocorrência de dano
2.

A despeito das alegações do réu de que se tratava de uma “brincadeira” ou de que não causou o incêndio por “maldade”, vê-se que ele, ao colocar fogo em vestimenta no guarda-roupa do casal, expôs a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes no imóvel, em que se encontrava, inclusive, um idoso
.

As chamas, que consumiram de maneira significativa parte da residência, somente foram contidas em razão da ação da própria vítima, que entrou em contato com o corpo de bombeiros, e de vizinhos
.

A intenção deliberada do agente é demonstrada quando afirma: “tranquilo, pensei: ‘vou queimar só umas roupinhas, que ela vai acudir’” e “[...] ah você não vai arrumar, não, então queimo logo esse trem
[...]” (ID 286390354).

Importante ressaltar que o julgado citado pela defesa para embasar a alegação de atipicidade da conduta, extraído do julgamento da ação penal n. 0000066-59.2014.8.11.0049, pela Primeira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça, diverge da situação concreta destes autos, uma vez que naquele feito (suposto paradigma) o agente provocou o incêndio em sua cela na delegacia de polícia com o propósito de tirar a própria vida, ou seja, não havia intenção de gerar perigo comum ou dano ao patrimônio coletivo.

Ademais,
não há provas nos autos de que José Agnaldo de Freitas teria agido com imprudência. Ao contrário, restou incontroverso que era possível ao réu prever os riscos de sua ação, porquanto havia no local “[...] uma quantidade suficiente de material combustível como madeira (forro, mobília)”, consoante descrito no laudo pericial n. 542.2.23.8987.2023.141866-A01
(ID 286390395).

Também, ainda que o apelante tenha praticado o delito em estado de embriaguez, decorrente da ingestão voluntária de álcool, sua responsabilidade não poderá ser afastada, uma vez que adotada pelo Código Penal a teoria da actio libera in causa.”

Da dosimetria e do valor fixado a título de reparação

Quanto à agravante do art. 61, II, “f”, do CP, diversamente do sustentado pela defesa, o conjunto probatório revela que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher: após discussão entre o casal, motivada pela recusa da vítima Janete da Silva em guardar as roupas do réu, o agente ateou fogo no interior da residência comum.

A dinâmica fática subsume-se ao art. 5o da Lei n. 11.340/2006 e evidencia o prevalecimento das relações domésticas e de coabitação, razão pela qual a agravante deve ser mantida.

Por consequência, identificado que o delito ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
“o valor fixado a título de reparação por danos morais encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983), que permite a fixação da indenização com base no pedido expresso do Ministério Público, independentemente de instrução probatória específica”
(Ap. 1000902-76.2022.8.11.0035, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 20/02/2025).

Em relação aos demais argumentos relativos à dosimetria – que assiste razão à defesa – adoto, como razões de decidir, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que corretamente aponta a necessidade de readequação da pena e do regime prisional do réu,
in verbis
:

“Quanto à correção da sanção imposta a José Agnaldo de Freitas, razão assiste à defesa.

O sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, não tendo mensurado desfavoravelmente nenhuma circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, fixou a basilar no mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (3 anos).

Na etapa seguinte, procedeu à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Com relação à agravante sobejante (artigo 61, II, “f”, do Código Penal), houve o incremento apenas da sanção pecuniária, permanecendo a pena privativa de liberdade em 3 anos.

Na terceira fase de individualização, aplicou a fração única de 1/3, conforme previsto no § 1o do artigo 250 do Código Penal, o que conduziria ao aumento da reprimenda em 12 meses.

No entanto, o magistrado fez constar, como resultado desse cálculo, 4 anos e 8 meses.

Assim, necessária a readequação da dosimetria, para que seja fixada a pena definitiva de 4 anos de reclusão
.

Por fim, José Agnaldo de Freitas pretende a fixação de regime mais brando para início do resgate da sanção reclusiva.

Nos termos da alínea “c” do § 2o do artigo 33 do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

Na hipótese em análise, no entanto, diante da condição de reincidente do apelante, adequadamente reconhecida no decreto condenatório, não há como admitir que o início do cumprimento da reprimenda se dê em meio aberto.

Além de que, de acordo com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Nesse contexto, infere-se que o juízo singular, na primeira fase dosimétrica, considerou positivas as circunstâncias judiciais, de modo que fixou a basilar no mínimo legal.

Portanto,
a pena fixada – após correção do cálculo penal (4 anos)

–, a condição de reincidente do réu e o disposto na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça conduzem à conclusão de que deve ser estabelecido regime prisional semiaberto a José Agnaldo de Freitas
.”

Com efeito, fixo a pena definitiva do apelante em 4 anos de reclusão e estabeleço o regime prisional semiaberto, como pleiteado pela defesa.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 4 anos de reclusão, em regime prisional semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025